Tribunal: TJMT
Processo: 0034321-33.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034321-33.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (EMBARGANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), SAMUEL RIBEIRO MARQUES - CPF: 966.292.316-00 (EMBARGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFIÊNCIA FINANCEIRA. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2.

No caso dos autos, a embargante/apelante postulou pela manutenção do benefício da justiça gratuita deferido no primeiro grau, no entanto o embargado/apelado impugnou o pedido de forma fundamentada. Intimada para comprovar a continuidade da hipossuficiência financeira a parte embargante/apelante não trouxe elementos que comprovassem, de forma que o benefício foi revogado.

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 65940950), opostos por
Maria Sonia Castro Branco,
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, (Id. 65051989).

A embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não considerou a sentença de primeiro grau que concedeu o benefício da justiça gratuita à embargante.

Sustenta que o acórdão não se manifestou a respeito da causa madura para julgamento.

Afirma que no voto condutor do agravo interno, constou que a embargante
“
não acostou nenhuma comprovação de despesas, muito embora houver expressa previsão no despacho que determinou a Apelante a juntada de documentos
”,

destacando que não possui rendas.

Requer o acolhimento destes embargos, para que seja sanado o vício apontado e concedido o benefício da justiça gratuita, à embargante.

Contrarrazões pugnando pela a rejeição dos embargos e aplicação da multa do art. 1026, §2o do CPC (Id. 69727982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não considerou a sentença de primeiro grau que concedeu o benefício da justiça gratuita à embargante.

Inexiste a omissão apontada.

Isso é assim porque, a apelante/embargante ao apresentar suas razões recursais pugnou para que o benefício da justiça gratuita
“Seja estendido até o final do presente Pleito” (Id. 20432987, pág. 2), e,
o embargado/apelado ao contrarrazoar recurso de apelação interposto pela embargante/apelante impugnou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à embargante/apelante
sob o argumento de que “a Apelante juntou aos autos extratos bancários de 2014, bem como de 2013, ás fls. 73/74, e isso não demonstra a sua hipossuficiência, haja vista que a Apelante juntou documento de anos atrás a impetração da ação. ” (Id. 20433950, pág. 4).

Registre-se que nos termos do artigo 100 do CPC., é plenamente cabível a impugnação à justiça gratuita, em sede de contrarrazões:

“Art. 100. Deferido o pedido,
a parte contrária poderá oferecer impugnação
na contestação, na réplica,
nas contrarrazões de recurso
ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” (Destaquei)

Destarte, uma vez impugnado o benefício da justiça gratuita, é necessário que a parte comprove a continuidade da sua hipossuficiência financeira, para fins de manutenção da concessão do benefício da justiça gratuita.

Assim, ainda que tenha sido deferido o benefício da justiça gratuita no primeiro grau, a impugnação superveniente implica na necessidade da beneficiária comprovar a sua hipossuficiência financeira, não havendo falar em nenhuma omissão.

Quanto à juntada do cartão do SUS, feita pela embargante, registro que ele não é apto a comprovar a hipossuficiência financeira.

Frise-se, conforme já apontado no acórdão do recurso de agravo interno, que a embargante não comprovou a situação de hipossuficiência alegada, sequer acostou nos autos documentos que comprovassem eventuais despesas.

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria,
o que é vedado em sede de Embargos de Declaração
, uma vez que “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Do mesmo modo
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Frise-se a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Outrossim, não identifico o caráter protelatório
neste recurso
, de forma que deixo de aplicar a multa do artigo 1026, §2o do CPC requerida pelo embargado.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021